Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-79.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001725-79.2019.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEBSON GONCALVES DA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: DIANA SALES PIVETTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ATRIBUÍDO AO RECORRIDO. TESE PROCEDENTE.
Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrido que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, que absolveu o apelado da conduta delitiva constante no art. 33, da Lei 11.343/, que lhe foi imposta na denúncia acusatória.

Narra a denúncia, de forma sintética, que
no dia 26/07/2019, o apelado foi preso em flagrante delito após policiais, averiguando informações anônimas, encontrarem na residência do mesmo 17 (dezessete) “petecas” e uma “pedra” de 5,713g da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, além de 06 (seis) “petecas” de “limãozinho”.

Em razões recursais
,
ID 6311750
, alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, haja vista existirem nos autos provas seguras quanto à autoria delitiva imputada ao denunciado.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender existentes provas suficientes nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelado.

A materialidade delitiva encontra-se presente
no Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6311719, pag. 02,
que demonstra que o material apreendido com o recorrido era a droga conhecida vulgarmente como COCAÍNA (9,923 gramas) e MACONHA (2,670 gramas).

No que tange a alegada autoria do crime de tráfico de drogas, entendo que assiste a parte apelante, pois demonstrado de forma clara que o denunciado, Clebson Gonçalves da Cruz, foi o autor do crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído na denúncia ministerial, senão vejamos:

Os policiais, BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA, ANTONIO MARIA DE SOUZA FILHO e EMANOEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, em seus depoimentos em juízo, mídia dos autos
, disseram que após o policial civil Bruno receber informações de que estaria sendo praticado crime de tráfico de drogas em uma localidade, deslocaram-se os depoentes até o local indicado e lá perceberam o denunciado comercializando drogas ilícitas; que entraram na casa do réu e, em revista no local, encontraram significativa quantidade de material entorpecente.

O recorrido, Clebson Gonçalves da Cruz, em seu depoimento em juízo, confirmou que foi encontrado droga em seu poder
, no entanto, afirma que o material entorpecente não era para mercancia e sim, se destinava a seu consumo próprio, já que aduz ser dependente químico.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que a mesma se encontra devidamente comprovada, já que a palavra de policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
oferecer ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
,
oferecer, ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, não existindo qualquer possibilidade de absolvição quanto a essa conduta.

Por esta razão,
condeno o apelado CLEBSON GONÇALVES DA CRUZ pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006
.

Passo à dosimetria da pena
, nos termos do art. 59, e ss do Código Penal Brasileiro, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há nada que se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza e a quantidade da droga objeto do crime em questão se mostra normal à espécie.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias do art. 59 do CPB restaram favoráveis ao acusado,
fixo
a
pena base no mínimo permitido ao tipo violado, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Inexistem causas de aumento de pena.

Mostra-se presente a causa de diminuição de pena, descrita no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, já que conforme Certidão de Antecedentes Criminais, presente à ID 6311722, pág. 04,

o apelado é réu primário, não se dedicando a qualquer atividade criminosa nem fazendo parte de organização criminosa, motivo este que aplico a causa de diminuição de pena em seu importe máximo, decotando 2/3 (dois terços) da pena imposta, passando esta para o
quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 100 dias multa
, sendo cada dia multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do delito,
importe este que torno definitivo
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

A pena deverá ser cumprida em regime aberto.

Considerando o importe de pena aplicada, bem como se enquadrar nos requisitos delineados no art. 44 do CPB, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, reformando a sentença absolutória, para condenar o apelado, CLEBSON GONÇALVES DA CRUZ, pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11;343/2006, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 08/05/2024